Tribunal: TJMT
Processo: 1022737-65.2021.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022737-65.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (AGRAVANTE), CITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - EPP - CNPJ: 14.749.654/0001-27 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), TICIANO JULIANO MASSUDA - CPF: 025.882.131-03 (ADVOGADO), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ANULAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL – LIMINAR - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que deferiu o pedido de liminar para determinar a suspensão dos efeitos dos atos administrativos prolatada na sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO(S):

CITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI – EPP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão preferida juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no 1018438-97.2021.8.11.0015, que deferiu o pedido de liminar para determinar
a
suspensão dos efeitos dos atos administrativos praticados no Processo no 635440/2018, após a certidão de agravamento às fls. 66, em especial da Decisão Administrativa no 149/SGPA/SEMA/2020, até o julgamento definitivo desta ação anulatória, inclusive, suspendendo eventual Certidão de Dívida Ativa que tenha como origem o referido processo, bem como eventuais restrições creditícias (CADIN, SERASA, etc.), referente aos débitos discutidos neste processo.

Como causa de pedir recursal, sustenta o agravante que a decisão do juízo
a quo
restou falha ao deferir o pedido de liminar formulado pelas partes impetrantes, ora agravados, pois “
pelo que se infere da decisão recorrida, o magistrado de piso concedeu o pleito liminar pelo fato de vislumbrar, ante a análise da argumentação apresentada pelo requerente/agravado, a suposta violação do contraditório e da ampla defesa, ante a não notificação do autuado para se manifestar acerca da reincidência constatada pelo órgão ambiental.”

Aduz que
não se pode perder de vista que a presente ação está questionando a validade de um auto de infração, que, assim como todo ato administrativo, é revestido da
presunção de legitimidade e veracidade,
que somente pode ser afastada mediante a produção de provas vigorosas que demonstrem eventual equívoco da Administração, cujo ônus, vale destacar, recai integralmente sobre o requerente, o que não ocorreu no caso em tela
. ”

Ao final, pugna pelo provimento do recurso de Agravo de Instrumento para que seja reformada a decisão proferida em 1o grau.

Pedido de efeito suspensivo indeferido conforme decisão em id. 113847980.

Contrarrazões apresentada pela parte agravada em id. 114124961.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento ao recurso (id. 114957479).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão preferida juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no 1018438-97.2021.8.11.0015, que deferiu o pedido de liminar para determinar
a
suspensão dos efeitos dos atos administrativos praticados no Processo no 635440/2018, após a certidão de agravamento às fls. 66, em especial da Decisão Administrativa no 149/SGPA/SEMA/2020, até o julgamento definitivo desta ação anulatória, inclusive, suspendendo eventual Certidão de Dívida Ativa que tenha como origem o referido processo, bem como eventuais restrições creditícias (CADIN, SERASA, etc.), referente aos débitos discutidos neste processo.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não deve ser conhecido o agravo de instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto recursal.

Conforme consulta
processual realizada no sistema PJe 1o grau disponibilizado a este Egrégio Tribunal, sobreveio sentença proferida em 08/02/2023 pelo próprio juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, com a seguinte parte dispositiva,
in verbis:

“(...)

JULGO PROCEDENTE
os pedidos deduzidos na exordial, para
DECLARAR
a
NULIDADE
dos
ATOS

ADMINISTRATIVOS
praticados no
PROCESSO

ADMINISTRATIVO
no635440/2018,após
CERTIDÃO
de
AGRAVAMENTO
àsfls.66,emespecialda
DECISÃO

ADMINISTRATIVA
no149/SGPA/SEMA/2020.
CONFIRMO
a
LIMINAR
de
ID.68921857 e via de consequencia
,
DECLARO

EXTINTO
o
PROCESSO
com
RESOLUÇÃO
do
MÉRITO
, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Com efeito, em razão
da prolação de sentença do processo de origem
, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nes
se sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que, uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar. 2. Quanto à alegação de intempestividade, o Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade (fl. 234/STJ), atestou a tempestividade do Recurso Especial interposto, reconhecendo a existência do feriado local. Por tal razão, não há que falar em ausência de documento idôneo que comprove a tempestividade. 3. Relativamente à divergência jurisprudencial, a discrepância entre julgados deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2014)11:52

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2. No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016)

Assim, profer
ida sentença na
ação principal após a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, re
sta evidenciada a perda superveniente do objeto e, por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

A
nte o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte,
não conheço do recurso
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023